Tribunal: TJMT
Processo: 1027113-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027113-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça do Trabalho]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANNY FERNANDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 404.412.882-00 (RECORRENTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO CLONADO. BAIXA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROPRIEDADE COMPROVADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 207455659, na reclamação no 1027113-23.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- interesse de agir; - obrigação de fazer evidente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do interesse de agir.

A Recorrente alegou ter adquirido o veículo tipo motocicleta da marca Honda, modelo XRE 300, ano/modelo 2013, placa NPH4765, Renavam n° 576552739, chassi n° 9C2ND1110DR011231, cor preta, de ANTÔNIO BALBINO DA SILVA FILHO, em setembro de 2021. Alegou ainda, que, no dia 12 de novembro de 2021, notou que a placa traseira da motocicleta estava faltando, acreditando ter perdido no trajeto do serviço para casa, bem como que no dia 23 de maio de 2022, recebeu notificação da Semob, informando que a motocicleta, com a placa n° NPH4765, havia sido apreendida em 24 de março de 2022.

Restou comprovado nos autos que aludida motocicleta foi clonada, e que o veículo clone foi apreendido e baixado como sucata/leilão, impedindo a regularização da documentação do veículo, adquirido pela Recorrente. restou ainda demonstrado que a Recorrente não conseguiu iniciar o processo administrativo para retirar a baixa do seu veículo, em razão de não demonstrar perante o Recorrido a propriedade do veículo.

Conforme processo administrativo (
id. 207455654, p. 32
) assim, restou decidido pelo Recorrido:
"resta prejudicado o atendimento da solicitação de reativação, considerando que, após a análise de toda a documentação apresentada não restou comprovada a representação legal do proprietário do veículo."

Ocorre que a Recorrente demonstrou a propriedade do veículo descrito na inicial (
id. 207455190
), não promovendo apenas a transferência para seu nome junto ao Órgão de Trânsito.

Sabe-se que a transferência de bem móvel ocorre com a tradição, sendo a ausência de registro no DETRAN, mera formalidade administrativa.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL –
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo
irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição
. 2. Recurso não provido.”
(TJMT – 1a CDPv – RApC no 1009740-02.2022.8.11.0037 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 01/07/2024 - DJE 05/07/2024). Grifei.

Assim, ao não analisar o pedido para reativação de cadastro do veículo de placa NPH4765 chassi 9C2ND1110DR011231, que passou por processo de baixa definitiva da frota, ao argumento de que a Recorrente não é proprietária daquele, mesmo tendo demonstrado o fato, inclusive com o preenchimento e assinatura reconhecido firma no Certificado de Registro de Veículo-CRV, resta, apenas nesse ponto, presente o interesse processual da Recorrente.

Deste modo, existindo informação de clonagem do veículo objeto dos autos, necessário o cumprimento das determinações constantes na Resolução CONTRAN no 969/2022 (
procedimentos para reativação do cadastro do veículo para troca de placas de identificação em caso de clonagem
)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para devida instrução;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024